Tribunal: STF
Processo: AI 610793
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação de aposentadoria. Competência. Repercussão geral reconhecida no RE nº 586.453-RG/SE, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 02.10.2009. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.